Tribunal: TJPA
Processo: 0808017-59.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808017-59.2022.8.14.0000

AUTOR: ANA PAULA CRUZ MACIEL, MARCIA TEREZA ASSIS DA COSTA, NILTON JAIME CHAAR DA SILVA, SANDRA MARA MARIZ DE SA FERREIRA, SILVIA HELENA PESSOA BANDEIRA

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RESOLUÇÃO N.º 13.002/1994 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ.

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DIRETA À LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUANTO AOS REQUISITOS DO ATO DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. EFETIVAÇÃO DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MANISFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE RESCISÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E A INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. CABIMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRATO SUCESSIVO. PROCEDÊNCIA EM PARTE DA AÇÃO RESCISÓRIA. À UNANIMIDADE.

1.

Rejeitada a preliminar de nulidade de intimação de ato processual, de vez que, não obstante o estabelecido no art. 3 da Portaria n.º 2.184/2021 – GP/TJPA sobre a necessidade de publicação do DJE da alteração de dígito do processo, não se evidencia prejuízos, pois quando os autos ainda eram físicos, os requerentes foram intimados para apresentar contrarrazões recursais, via DJE, porém não se manifestaram no prazo legal, apesar de intimados.

2.

Mérito. Reconhecimento do direito à progressão funcional dos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Resolução 13.002/1994 e Lei Complementar n.º 20/1994, de vez que que foram cumpridos os interstícios mínimos exigidos para a progressão horizontal e vertical dentro de seus respectivos cargos.

3.

Ação rescisória admitida para rejeitar a preliminar de nulidade de intimação e, no mérito, julgar parcialmente procedente o pleito rescindendo para desconstituir o acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO E, NO MÉRITO, JULGAR PACIALMENTE PROCEDENTE
, a Ação Rescisória, e, em juízo rescisório, reapreciando a demanda, voto no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido da autora, modificando o acórdão que julgou pelo provimento do recurso do ente estatal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 19 a 26 de março de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
, ajuizada por
ANA PAULA CRUZ MACIEL, MARCIA TEREZA ASSIS DA COSTA, NILTON JAIME CHAAR DA SILVA, SANDRA MARA MARIZ DE SÁ FERREIRA e SILVIA HELENA PESSOA BANDEIRA
, contra decisão transitado em julgado, nos autos do processo judicial n.º 0035526-85.2010.8.14.0301, em desfavor de
ESTADO DO PARÁ.

Os autores informam que são servidores do Tribunal de Contas do Estado do Pará e desde a edição da Lei Complementar Estadual n. 20/1994 e da Resolução n. 13.002/1994 TCE, todos os servidores deste órgão passaram a ter direito a progressão funcional e refere que o TCE deixou de aplicar a lei e reconhecer o direito aos autores ao enquadramento e à progressão funcional, desde então.

Referem que, na ação judicial n.º 0035526-85.2010.8.14.0301, pleitearam judicialmente o direito a aplicação desse regramento às suas situações funcionais e a incorporação dos percentuais de progressão aos seus vencimentos e as perdas que tiveram a partir do descumprimento da lei, tendo sido julgado pela procedência dos pedidos para que o Estado promovesse progressão horizontal e vertical.

O Estado interpôs apelação reproduzindo as razões de defesa, destacando que, antes de subir ao Tribunal de Justiça, o processo foi digitalizado em 09/08/2019 e, na sequência, foi encaminhado ao TJPA, para distribuição.

Menciona que certidão sobre a alteração do número do processo de 0035526- 29.2010.8.14.0301 para o n. 0035526-85.2010.8.14.0301, não constando dos autos qualquer indicativo de intimação das partes referente a esse importante evento, pertinente a identificação básica da causa.

Assevera que o feito foi distribuído à Excelentíssima Desembargadora Ezilda Mutran, a qual proferiu julgamento em plenário virtual e, após publicação do acórdão, todos os andamentos com nova numeração, circunstâncias que diminuíram as possibilidades de identificação da publicação pelos autores.

Assevera que acórdão foi publicado em 08/10/2021, repetindo a nova numeração designada para o processo em atos francamente nulos e, com isso, o prazo transcorreu
in albis
, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 06/12/2021, resultando na condenação dos autores aos ônus de sucumbência definidos nos autos.

Os autores alegam a violação direta à legislação processual quanto aos requisitos do ato de intimação dos atos processuais, destacando à época das publicações citadas perante o ano de 2021, vigia a Resolução n. 234/2016 CNJ, que dispunha sobre o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), dentre outras ideias referentes ao funcionamento do Judiciário, indicando que a referida resolução detalhou os requisitos necessários para uma completa identificação do processo por meio da publicação, expressando a necessidade de que contenha determinados dados para sua validade e padronização.

Assim, enfatiza que a violação a norma jurídica neste caso abrange, de modo direto, todos os diplomas citados que, ao serem definidos como norma geral, devem ser considerados como fatores determinantes de rescisão da decisão exarada na espécie, determinando a retomada do processo a partir da verificação da nulidade, intimando-se novamente as partes para o julgamento do caso, oportunizando a elas participação no ato processual.

No mérito, alude que a decisão judicial precisa ser rescindida por dois motivos fundamentais: a) por ter considerado, equivocadamente, a situação fática dos autos contrariamente aos limites da demanda definidos à inicial; b) além disso, aplica equivocadamente o direito ao caso concreto, ao argumentar a incidência de prescrição de fundo de direito (art. 1º do Decreto 20.910/1932).

Pondera que, no caso concreto, que trata efetivamente da omissão do órgão público em proceder com a progressão funcional de seus servidores, há manifesta violação da norma jurídica referente a prescrição, precisamente aquela insculpida ao art. 3.º do Decreto 20.910/1932, cuja compreensão e amoldamento a este caso é totalmente respaldado pela jurisprudência.

Aponta violação à norma jurídica por inobservância ao art. 926 do CPC, destacando precedentes reiterados sobre a prescrição da pretensão de progressão funcional, no qual reconhece a aplicação do regramento de trato sucessivo.

Salienta a procedência da ação diante de flagrante omissão do TCE em efetivar o direito dos autores previstos no plano de classificação de cargos do TCE, evidenciando a efetiva comprovação de que os servidores cumpriram com os requisitos exigidos pela LCE 20/1994 e Res. 13.002/1994 TCE, art. 11, 12, 23 e 24 c/c art. 35 e seguintes da Lei 5810/1994, conforme documentos juntados aos autos e reconhecidos em sentença.

Por esses motivos, requer a concessão initio litis e inaudita altera parte de tutela provisória para suspender os efeitos dos julgados rescindendos e, ao final, que seja julgada procedente a pretensão do processo originário, determinando ao Estado do Pará que concretize a progressão funcional dos autores, ascendendo-os, segundo os critérios da Resolução n°13.002/1994, editando, ainda, os atos necessários e realizando os registros pertinentes para sua efetivação de modo imediato, observada a situação da tabela abaixo que retrata a época do ajuizamento da ação original, sem prejuízo de outros atos ou direitos de evolução funcional desde então praticados.

Em decisão interlocutória, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Houve interposição de agravo interno pelo autor.

O Estado apresentou contestação, na qual assevera a existência de devida intimação dos autores, conforme documento (ID 12307402 – página 15) para que apresentassem contrarrazões antes da digitalização do processo, sem que tenha havido apresentação.

Acrescenta que a intimação se dá pelo nome do advogado, e não pelo número do processo. Logo, não tendo havido alteração do patrono, a simples alteração do número do processo não impede que o este tenha tido acesso à informação de migração, bem como a qualquer andamento do feito.

Salienta a ocorrência de prescrição do fundo de direito e pontua que a questão debatida não é de trato sucessivo, uma vez que o suposto descumprimento do regramento argumentado pelos autores está umbilicalmente ligado ao ato de enquadramento funcional dos servidores.

Enfatiza que, ao contrário do que argumentam os autores, o enquadramento ou o reenquadramento (com a progressão dos autores) é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo, conforme demonstrado pelo Estado do Pará em sede de Apelação e acolhido pela Desembargadora relatora da apelação.

Reforça que os autores tinham o prazo de 05 anos para requerer a anulação do ato administrativo, pelo que se quedaram inertes, de modo que a situação se consolidou.

Finaliza pugnando pela manutenção da decisão, julgando, por consequência, improcedente o pedido.

O Estado apresentou contrarrazões ao agravo interno.

O Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho manifestou-se pela improcedência da ação rescisória.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA RESCISÓRIA

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que a ação deve ser conhecida, uma vez que observado o prazo decadencial de 02 anos, pois conforme revela a certidão (ID 9784283 - Pág. 19), o trânsito em julgado do acórdão, ocorreu em 06/12/2021, tendo sido ajuizada a presente ação rescisória em 06/06/2022.

Cumpre-me indicar a decisão proferida na origem, no sentido de demonstrar a pretensão da parte ré cuja sentença, na parte dispositiva, estabeleceu (ID 9784277 – Pág.5):

“Assim, no caso em tela, e diante dos documentos de fls. 134/137, referente ao autor NILTON JAIME CHAAR DA SILVA, de fls. 138/143 da autora MARCIA TEREZA ASSIS DA COSTA, de fls. 144/147 da servidora SILVIA HELENA PESSOA BANDEIRA, de fls. 148/152 da servidora ANA PAULA CRUZ MACIEL e de fls. 153/158 da requerente SANDRA MARA MARIZ DE SÁ FERREIRA, é que observo que foram cumpridos os interstícios mínimos exigidos para a progressão horizontal e vertical dentro de seus respectivos cargos, eis que o mais recente no serviço público conta, até a data do ajuizamento desta ação, com quinze anos de serviço público.

Nesse sentido, é que entendo que o demonstrativo de progressão funcional trazidos pelos autores às fls. 159/169 encontram-se acordo com os prazos contidos nos artigos 11 e 12 da Resolução nº 13.002/94 e quadros de carreiras demonstrados no anexo I da mesma resolução (fls. 49).

Com efeito, reconhecido o direito à progressão funcional requerida pelos autores, observa-se também o direito à percepção das parcelas passadas não pagas, limitando-se a cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, conforme prazo prescricional das obrigações de trato sucessivo, já demonstrado no início desta fundamentação.

POSTO ISTO, nos termos da fundamentação, JULGO PROCEDENTES os pedidos aduzidos na inicial, para determinar que o Estado do Pará promova a progressão horizontal e vertical dos requerentes, com os respectivos acréscimos pecuniários nos vencimentos destes (...)”

Por seu turno, no julgamento da apelação, perante a 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 30 de agosto de 2021, restou, assim, ementado:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL AO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO/MOVIMENTAÇÃO À CLASSE E NÍVEL FUNCIONAL. RESOLUÇÃO N° 13.002/1994. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. APELO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO M.P. PREJUDICADO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com o que o Decreto nº 20.910/32 estabelece, em seu art. 1º, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados

da data do ato ou fato do qual se originar.

2. O enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto no enunciado n. 85 da Súmula do STJ.

Precedente do STJ.

3. Apelação do Estado conhecida e provida. Apelação do Ministério Público prejudicada. Á unanimidade.

A ação rescisória tem como objetivo rescisão do v. Acórdão nº. 6375149 prolatado pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará nos autos da Apelação Cível nº. 0035526-85.2010.8.14.0301, nos autos da Ação Ordinária, que reformou a sentença do Juízo da 1.ª Vara da Fazenda Pública de Belém, para julgar improcedentes os pedidos dos autores, face a prescrição do fundo de direito da pretensão.

Inicialmente, aprecio alegação de violação direta à legislação processual quanto aos requisitos do ato de intimação dos atos processuais, tendo em mira que, não obstante o estabelecido no art. 3 da Portaria n.º 2.184/2021 – GP/TJPA sobre a necessidade de publicação do DJE da alteração de dígito do processo, não se evidencia prejuízos, pois quando os autos ainda eram físicos, os requerentes foram intimados para apresentar contrarrazões recursais, conforme publicação no DJE em 02/04/2019 (certidão em ID. 9784281 - Pág. 6), porém não se manifestaram no prazo legal, apesar de intimados (certidão em ID. 9784281 - Pág. 7).

Nessa perspectiva, a fase judicial da qual questiona a existência de vício tramitava o processo fisicamente, sendo efetivada a intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso via Diário de Justiça, inexistindo, assim, prejuízos pela mudança de dígito do processo na fase do processo eletrônico.

Vale transcrever excerto do parecer ministerial a esse respeito:

“
Por outro lado, quanto ao argumento de que a ação de origem não pretende a desconstituição do enquadramento funcional dos autores, mas sim a implementação da progressão funcional, sendo esta última não prescrita, porque se caracteriza como matéria de trato sucessivo, tampouco assiste razão aos requerentes”.

A respeito da regularidade da intimação via imprensa

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. RESCISÃO UNILATERAL. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO DJE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando rescisão contratual com pedido de antecipação parcial de tutela, em desfavor da Terracap. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada.

II - Mediante análise do recurso de Companhia Imobiliária de Brasília Terracap, a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 25/5/2020, sendo o recurso especial interposto somente em 19/6/2020.

III - O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.

IV - De acordo com a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "deve prevalecer a intimação realizada pela imprensa oficial quando houver também a intimação pela via eletrônica". (AgInt nos EAREsp n. 1.448.288/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 18/12/2019, DJe 4/2/2020). Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.800.764/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 30/9/2021; e AgInt no AREsp 1.087.306/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe 24/9/2020.

V - Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. (AgInt no AREsp 1.633.320/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 27/8/2020.) VI - A disposição da Lei n. 11.419/06 de que a publicação no Diário da Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais foi acolhida pelo Conselho Nacional de Justiça na edição da Resolução n. 234, de 13 de julho de 2016, que regulamenta as publicações e intimações na vigência do CPC de 2015.

VII - Referido normativo estabelece, no art. 5º, § 1º, que "a publicação do DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal". Assim, é irrelevante haver intimação eletrônica nos autos, uma vez que há certidão de publicação.

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.764.189/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, na qual a CDHU foi condenada a pagar indenização por danos materiais, morais e estéticos, anulou a intimação e reconheceu a tempestividade da impugnação da executada. No Tribunal a quo, a decisão foi reformada para julgar intempestiva a impugnação. Nesta Corte, conheceu-se do agravo para não conhecer do recurso especial.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as razões recursais apresentadas pelo recorrente estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. No recurso especial, o recorrente insurge-se quanto à intimação para o cumprimento de sentença por meio de publicação no Diário Oficial, enquanto, no acórdão recorrido, assevera ausência de prejuízo à parte, pois intimada para oferecer impugnação ao cumprimento de sentença, mas permaneceu silente, reservando a alegação de nulidade só após o resultado desfavorável.

III - O fundamento do acórdão recorrido, utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo, não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF IV - O Tribunal de origem assim decidiu: "Demais disso, é notar que na manifestação de págs. 110/117 não foi aventado pela CDHU excesso de execução, tampouco ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 854, § 3º do Código de Processo Civil, hábeis a desconstituir, ainda que em parte, a penhora levada a efeito, a revelar inexistência de prejuízo à parte, e a incidir o princípio pas de nullite sans grief. Reedito: a CDHU foi intimada para oferecer impugnação ao cumprimento de sentença e impugnação a penhora, mas permaneceu silente, reservando a alegação de pretensa nulidade após resultado que lhe foi desfavorável comando judicial determinante da certificação de decurso de prazo para oferecimento de impugnação (pág. 108)-, a acenar para hipótese da denominada "nulidade de algibeira", rechaçada pelo E. Superior Tribunal de Justiça (...)."

V - Aplicável o óbice da Súmula n. 284 do STF, uma vez que as razões recursais delineadas no especial não impugnaram, de forma suficiente, os fundamentos do acórdão recorrido.

VI - Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de que, "não atacado o fundamento do aresto recorrido, evidente deficiência nas razões do apelo nobre, o que inviabiliza a sua análise por este Sodalício, ante o óbice do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal". (AgRg no AREsp n. 1.200.796/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 24/8/2018.) VII - Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no Resp n. 1.811.491/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 19/11/2019; AgInt no AREsp n. 1.637.445/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 13/8/2020; AgInt no AREsp n. 1.647.046/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 27/8/2020; e AgRg nos EDcl no REsp n. 1.477.669/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 2/5/2018.

VIII - O Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:

"Observo que a CDHU teve ciência do início do cumprimento de sentença nos termos em que inicialmente proposto (em 27/10/2016, sob nº 0001517-44.2016.8.26.0660), tanto que apresentou impugnação (págs. 121/135), bem como da determinação de instauração de incidente outro, de que este deriva (nº 0000232-11.2019.8.26.0660), consoante se vê na pág. 186 daqueles. É dizer, não se cogita nem sequer indício de extinção do mandato judicial outorgado, mens legis do artigo 513, § 4º, do Código de Processo Civil 1, pelo que descabe falar em nulidade processual no caso."

IX - Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, uma vez que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos. Nesse sentido: (AgRg no REsp n. 1.773.075/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7/3/2019, AgInt no AREsp n. 1.679.153/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 1°/9/2020; AgInt no REsp n. 1.846.908/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 31/8/2020; AgInt no AREsp n. 1.581.363/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21/8/2020; e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.848.786/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 3/8/2020.

X - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.847.035/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021.)

Assim, rejeita-se a arguição de nulidade de intimação.

No mérito, alude que a decisão judicial precisa ser rescindida por dois motivos fundamentais: a) por ter considerado, equivocadamente, a situação fática dos autos contrariamente aos limites da demanda definidos à inicial e b) incidência de prescrição de fundo de direito (art. 1.º do Decreto n.º 20.910/1932).

Colhe-se dos autos que o pleito originário que restou incontroverso que as rés são servidoras públicas efetivas do Tribunal de Contas do Estado do Pará e que este órgão, autorizado pela Complementar n.º 20/1994, editou a Resolução n.º 13.002/1994, que regulamenta o Plano de Cargos e Salários de seus servidores.

Cumpre acrescentar que a progressão funcional para os servidores públicos estaduais está prevista nos artigos 35 ao 37, da Lei nº 5.810/94, o Regime Jurídico Único, assim descrita:

Art. 35 - A promoção é a progressão funcional do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente.

Art. 36 - A promoção por antiguidade dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, observado o interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício. Art. 37 - A promoção por merecimento dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, mediante a avaliação do desempenho a cada interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

Parágrafo Único - No critério de merecimento será obedecido o que dispuser a lei do sistema de carreira, considerando-se, em especial, na avaliação do desempenho, os cursos de capacitação profissional realizados, e assegurada, no processo, a plena participação das entidades de classe dos servidores.

Por sua vez, observa-se da sentença de piso (ID 9784277 - Pág. 5/9) que os documentos de fls. 134/137, referente ao autor NILTON JAIME CHAAR DA SILVA, de fls. 138/143 da autora MARCIA TEREZA ASSIS DA COSTA, de fls. 144/147 da servidora SILVIA HELENA PESSOA BANDEIRA, de fls. 148/152 da servidora ANA PAULA CRUZ MACIEL e de fls. 153/158 da requerente SANDRA MARA MARIZ DE SÁ FERREIRA, que foram cumpridos os interstícios mínimos exigidos para a progressão horizontal e vertical dentro de seus respectivos cargos, eis que o mais recente no serviço público conta, até a data do ajuizamento desta ação, com quinze anos de serviço público.

Presente essa moldura, evidencia-se a progressão funcional pretendida pela parte autora, na forma dos artigos 11 e 12 da Resolução nº 13.002/94 e quadros de carreiras demonstrados no anexo I da mesma resolução.

Nessa perspectiva, não há dúvidas de que se trata de pleito de progressão funcional.

No que pertine à alegação de violação de norma jurídica pelo acolhimento de prescrição em relação a omissão do órgão público em proceder a progressão funcional, verifico que assiste razão ao autor.

Isso porque, as parcelas pleiteadas pelas autoras, de fato, são referentes a progressão funcional, aplicando-se o comando inserto na Súmula nº 85 /STJ, que disciplina a prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo, em que são atingidas apenas as parcelas relativas ao quinquênio antecedente à propositura da ação.

Vale, ainda, ressaltar que a matéria restou sedimentada no julgamento do Recurso Repetitivo – Tema 553 (REsp 1251993 / PR), por meio do qual o C. STJ firmou a tese de que:
"Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002".

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 18, § 3º, DA LEI N. 12.153/2009. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTE FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO EREsp 1.269.726/MG. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI DESPROVIDO.

1. Cuida-se de incidente de Uniformização de Interpretação de Lei, com fundamento no art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, requerido pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS - contra acórdão da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, sob o fundamento de divergência jurisprudencial, quanto à ocorrência de prescrição do fundo de direito da pretensão ao benefício previdenciário - pensão por morte -, em relação à Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul e à Quarta Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central da Capital do Estado de São Paulo.

2. Nos termos do art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, o incidente de Uniformização de Interpretação de Lei é cabível "quando as Turmas de diferentes Estados derem à lei federal interpretações divergentes". O incidente foi admitido e a competência para julgamento declinada de ofício para o Superior Tribunal de Justiça.

3. A controvérsia presente nesse incidente de uniformização refere-se à ocorrência ou não da prescrição do fundo de direito à pensão por morte de servidor público. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Primeira Seção, em 13/3/2019, no julgamento do EREsp 1.269.726/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20/3/2019, consolidou o entendimento de que "o pedido de concessão do benefício de pensão por morte deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível". Assim, a concessão inicial do benefício poderá ser solicitada a qualquer tempo, e somente existirá prescrição do fundo de direito se não for ajuizada ação nos cinco anos posteriores à ciência do respectivo indeferimento administrativo, se houver. Precedentes.

4. Hipótese dos autos em que o particular ajuizou ação ordinária em face do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPERGS) pleiteando a concessão do benefício de pensão por morte e a condenação ao pagamento dos valores atrasados correspondentes aos cinco anos anteriores ao pedido administrativo, por ser marido de servidora pública estadual falecida em 29/2/1996.

5. A Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul reformou a sentença, e deu provimento ao recurso inominado do particular, sob o fundamento de que a pretensão do benefício previdenciário em si não prescreve (concessão inicial), mas, somente as prestações não reclamadas no tempo certo, em virtude da inércia do beneficiário, no mesmo sentido da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. O pedido administrativo foi realizado em 2013 e indeferido em 12/3/2014. A ação judicial foi ajuizada em 11/11/2014, dentro do lustro prescricional de cinco anos, não havendo falar em prescrição do fundo de direito, nos termos da jurisprudência do STJ.

7. Incidente de Uniformização interposto por Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPERGS) desprovido.

(PUIL n. 169/RS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

Vale, ainda, acrescentar que este Tribunal de Justiça julgou a matéria em casos semelhantes de comprovação de direito, nos termos da Resolução n.º 13.002/1994-TCE, cujas assentadas rejeitou a tese de prescrição de fundo de direito:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 13.002/1994-TCE/PA E LEI COMPLEMENTAR Nº 20/94. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. À pretensão de cobrança dos débitos em face da Fazenda Pública aplica-se o comando inserto na Súmula nº 85/STJ, que disciplina a prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo, em que são atingidas apenas as parcelas relativas ao quinquênio antecedente à propositura da ação. 2. No Mérito. Reconhecido o direito progressão funcional dos servidores vinculados ao Tribunal de Contas do Estado do Pará. Salienta-se que não há que se falar em ilegalidade do Resolução nº 13.002/1994-TCE/PA, por suposta extrapolação dos limites da lei. A própria Lei Complementar Nº 20/94 admite que o Tribunal de Contas estabeleça requisitos para a concessão de progressão e promoção nas carreiras. 3. Dessa forma, cumpridos os requisitos para a progressão, resta patente que o ato omissivo do ente público que condenou, na prática, os servidores à estagnação em suas carreiras, é arbitrário, abusivo e ilegal, dando guarida à intervenção do Poder Judiciário para o controle judicial dos atos administrativos. 4. No que se refere à alegação do Estado do Pará de impossibilidade de efetivar as promoções ante "a ausência de previsão orçamentária", não podem os servidores públicos ficarem reféns da boa vontade do administrador em inserir previsão orçamentária específica para pagamento das progressões. 5. Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço dos recursos interpostos pelo Estado do Pará e pelo Ministério Público do Estado do Pará, porém nego-lhes provimento, e, em sede de Reexame Necessário, mantenho a sentença em todos os seus termos.

(TJ-PA - APL: 00482076220108140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 17/02/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 21/02/2020)

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL. ART. 206 § 2º DO CC. PRETENSÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. DECRETO Nº 20.910/32. REJEIÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PLANO DA CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS. RESOLUÇÃO Nº 13.002/94 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE LEI. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO NA FORMA DO ART. 949, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 339/STF. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO SEGUNDO A SISTEMÁTICA PREVISTA PELO ART. 100 DA CF/88. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Diversamente do quanto alegado pela douta Procuradoria de Justiça a parcial correspondência entre os fundamentos declinados na manifestação e na contestação não impedem conhecer do recurso voluntário interposto pelo Estado do Pará, notadamente porque as razões recursais guardam total relação com o conteúdo da sentença hostilizada sendo perfeitamente capazes de infirmá-la se eventualmente restarem acolhidas por este Colegiado.
2. Não há mais dúvida acerca da aplicabilidade do Decreto nº 20.910/1932 em pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública considerando sua especialidade. Neste sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 553). Outrossim, a parte quando não beneficiada com a progressão funcional e não havendo recusa formal da administração quanto a implementação deste pretenso direito, nesta hipótese a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Prejudicial rejeitada.
3. A Lei Complementar Estadual nº 12/93, alterada pela Lei Complementar nº 20, de 18 de fevereiro de 1994, diversamente do fora alegado, expressamente atribuiu ao Tribunal de Contas do Estado do Pará competência para regular o seu plano de classificação de cargos, e ainda, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de cargos do seu quadro de pessoal, assim como proceder a fixação da respectiva remuneração. 4. A norma constitucional invocada como paradigma, consequentemente tida por violada foi o art. 37, inciso X, da CF/88, cuja redação sofreu alteração pela EC nº 19/98, que realmente passou a demandar lei específica nas alterações sobre remuneração de servidores públicos. No entanto, é importante observar que quando fora aprovada a Resolução nº 13.002, de 07 de abril de 1994, ainda estava em vigor a redação originária do art. 37, inciso X, da CF/88, a qual não fazia exigência de lei específica à mencionada alteração, portanto a arguição de inconstitucionalidade evidentemente não prospera. 5. A rejeição do incidente de inconstitucionalidade pelo órgão fracionário é possível quando arguição se mostrar inviável (art. 949, inciso I, do CPC), é o caso. 6. A pretensão vertida na petição inicial dos autores/apelados é para compelir a administração (TCE/PA) no sentido de efetivar as progressões funcionais na forma prevista pela Resolução nº 13.002/94 sendo, assim, o pagamento da remuneração mera decorrência lógica da movimentação na carreira e/ou escalonamento, aliás consequência prevista no próprio normativo guerreado, daí porque não vejo prosperar a alegação de violação ao enunciado pelo Súmula 339/STF atualmente convertida na Súmula Vinculante 37. 7. Na mesma toada igualmente não deve ser acolhida a alegação acerca da invasão do mérito administrativo, posto que na espécie sob exame a atuação do Poder Judiciário está relacionada com o controle de legalidade dos atos da administração. De mais a mais não custa rememorar que o mérito administrativo da progressão funcional foi tratado pela própria administração, isto é, pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará quando aprovou o plano de classificação dos cargos (Resolução nº 13.002/94), e ainda, quando posteriormente também aprovou (Resolução nº 13.555/94) o Relatório Final da Comissão responsável pelo plano de classificação de cargos. 8. Por fim e não menos importante, não é possível acolher a alegação de inexistência de previsão orçamentária para adimplir com o pagamento das reclassificações pleiteadas dada a completa ausência de prova neste sentido. Outrossim, o pagamento decorrente de eventual condenação obrigatoriamente deverá se submeter ao disposto no art. 100 da CF (precatório ou RPV). 9. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos, sentença confirmada em remessa necessária. Decisão por unanimidade.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0035543-24.2010.8.14.0301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/05/2023, Tribunal Pleno)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS. PROGRESSÕES VERTICAIS E HORIZONTAIS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO RECONHECER AS PROGRESSÕES. AUSÊNCIA DE PORTARIA. IRRELEVÂNCIA. OBSERVÂNCIA DA ESTRITA LEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO GARANTIDO PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 20/1994 E RESOLUÇÃO N.º 20. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVERÃO SER FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIOS DE ACORDO COM RE N.º 870.947 E RESP N.º 1.495.146.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0040833-20.2010.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2021)

Diante do exposto, admitindo a presente rescisória,
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO E, NO MÉRITO, JULGO PACIALMENTE PROCEDENTE

o pleito rescindendo para desconstituir o acórdão (ID 9784282 - Pág. 15/20 e 9784283 - Pág. 1/2) e, por consequência, manter a sentença de origem que julgou procedente o pedido da parte autora, para determinar que o Estado do Pará promova a progressão horizontal e vertical dos requerentes.

Em juízo rescisório
, reapreciando a demanda, voto no sentido de julgar procedente o pedido da autora, modificando o acórdão que julgou pelo provimento o recurso do ente estatal para acolher a prescrição de fundo de direito.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/03/2024